Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-13.2021.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017022-13.2021.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.258.531-15 (AGRAVADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE BOSCARDIN - CPF: 079.105.241-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS - CPF: 028.146.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CARMEM FREITAS - CPF: 010.292.851-79 (VÍTIMA), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.258.531-15 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GLOBAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

2. O recurso extraordinário questionava acórdão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime prisional com base na tese da "reincidência global" do apenado, que cumpre pena unificada de 25 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660/STF foi adequada, considerando a alegação do agravante de que a controvérsia sobre a aplicação da "reincidência global" para majorar a fração de progressão de regime envolve violação direta a preceitos constitucionais.

III. Razões de decidir

4. O Tema 660/STF estabelece que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios constitucionais depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. A alegação de violação ao art. 5o, incisos II, XXXVI, XL e XLVI, da Constituição Federal, relacionada à aplicação da "reincidência global" como critério para majorar a fração de progressão de regime, exige necessariamente o exame prévio da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Execução Penal.

6. Os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a impropriedade da decisão agravada nem apresentam requisitos necessários para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre a aplicação da 'reincidência global' como critério para majorar a fração de progressão de regime prisional demanda análise prévia da legislação infraconstitucional. 2. Aplica-se o Tema 660/STF quando a alegada violação a princípios constitucionais depende do exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, XXXVI, XL, XLVI, LIV; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel.
Min. GILMAR MENDES, j. 06/06/2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel.
Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1017022-13.2021.8.11.0042

AGRAVANTE: BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega inadequada a aplicação do Tema 660 do STF, ao fundamento que a
“a matéria é diretamente constitucional, envolvendo a violação frontal ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal (devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência)”
(id. 310143358).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310461899.

Contrarrazões (id. 318371389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui preliminar e sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, de maneira que o recurso apresentado é incapaz de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge.

Todavia, o agravante invoca a inaplicabilidade do
Tema 660 do STF, ao fundamento que a matéria é diretamente constitucional, envolvendo a violação ao art. 5o, LIV, LV e LVII da Constituição Federal (devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência).

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 283548891. Alegou violação ao disposto no art. 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.

Todavia, não convence a alegação de inaplicabilidade do Tema 660 do STF. Mesmo invocada a tese de
violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, as arguições trazidas nas razões do Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais, com a devida interpretação das normas do Código de Processo Penal, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto à suposta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC.
”

O agravante alega ainda inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 279/STF, além de suficiência da fundamentação (Súmula 284/STF), questões que não foram objeto de análise da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025